Tribunal: TJMT
Processo: 0018641-76.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018641-76.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0002-30 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0003-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Procuradoria do Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por empresa privada e manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual já havia fixado honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública. Os aclaratórios apontam omissão do julgado quanto à análise da majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da parte vencida e da atuação da Procuradoria do Estado em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC determina a majoração dos honorários advocatícios quando houver trabalho adicional do advogado em grau recursal, desde que já tenham sido fixados na instância inferior e observado o não provimento do recurso.

A sentença de primeiro grau fixou honorários em favor da Fazenda Pública no percentual de 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 3º, I, do CPC.

O acórdão embargado manteve integralmente a sentença e rejeitou a apelação da empresa, atraindo a incidência obrigatória do art. 85, § 11, do CPC.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de majoração dos honorários em grau recursal, o que justifica o acolhimento dos embargos para sanar tal vício.

Considerada a atuação da Procuradoria do Estado em sede recursal, impõe-se a elevação dos honorários em 2% sobre o valor atualizado da causa, respeitados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à análise da majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, configura vício sanável por embargos de declaração.

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando houver rejeição do recurso da parte vencida e atuação do advogado da parte vencedora em grau recursal, observados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta por Gramarca Participações e Serviços Ltda., mantendo a sentença que julgara improcedente a ação anulatória da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT e confirmando a validade das correspondentes inscrições em dívida ativa.

O Estado sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, afirmando que, ao julgar o recurso de apelação, esta Câmara deveria ter majorado os honorários advocatícios anteriormente fixados em favor da Fazenda Pública.

Aponta que a ausência de manifestação expressa sobre a matéria configuraria omissão sanável pela via aclaratória.

A parte embargada apresentou contrarrazões defendendo a inexistência de qualquer vício na decisão colegiada, afirmando que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões pertinentes ao mérito recursal e que a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC não se aplica de forma automática.

Argumenta ainda que, na hipótese, não se verificam os pressupostos legais para a fixação de honorários recursais, pois a decisão embargada limitou-se a manter integralmente a sentença, sem modificação do comando jurídico, inexistindo, portanto, novo grau de sucumbência.

Ao final, requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração merecem acolhimento.

Embora o acórdão embargado tenha enfrentado, de maneira clara e suficiente, todas as questões jurídicas relativas ao mérito da Apelação Cível interposta pela empresa, verifica-se, de fato, a existência de omissão quanto à análise da majoração da verba honorária em grau recursal, em conformidade com o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Consoante se observa da sentença de primeiro grau, houve expressa fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

O acórdão embargado manteve integralmente a sentença, negando provimento à apelação da empresa e preservando, portanto, a sucumbência imposta à parte autora. Todavia, não houve manifestação expressa acerca do referido § 11 do art. 85, o qual estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

A Procuradoria do Estado, ao opor os presentes aclaratórios, apontou precisamente essa lacuna, sustentando que o colegiado deixou de se pronunciar sobre matéria de análise obrigatória e que tal omissão interfere diretamente na adequada aplicação da norma processual.

A embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a ausência de vício no acórdão, sob o argumento de que não estariam presentes os pressupostos para a aplicação da regra de majoração.

Entretanto, a leitura conjunta da sentença, do acórdão e das peças processuais evidencia que, havendo honorários fixados na origem e tendo sido examinada e rejeitada a apelação, competia ao órgão julgador manifestar-se acerca do aumento da verba sucumbencial.

Assim, reconheço que há omissão a ser sanada, limitada à análise da incidência do art. 85, § 11, do CPC. Superada essa etapa, passa-se ao exame da questão de fundo.

Considerando que: (i) a sentença fixou honorários em favor da Fazenda Pública; (ii) o recurso interposto pela empresa foi integralmente desprovido; e (iii) houve atuação da Procuradoria do Estado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, observados os limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

A elevação deve ocorrer de forma moderada, respeitando os limites globais previstos na legislação processual, de modo que não haja ultrapassagem do teto legal.

Diante disso, majoro os honorários fixados na origem em favor do Estado de Mato Grosso, elevando-os em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual adequado à atuação adicional em sede recursal e compatível com os limites legais, permanecendo inalteradas as demais disposições do julgado.

Dessa forma, acolho os embargos de declaração exclusivamente para sanar a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios nos termos acima especificados, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025